Tribunal: TJSP
Processo: 1086462-75.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.

Apelação da parte autora interposta em face da decisão que acolheu os cálculos apresentados pela TELEFONICA. Alegação de que deve ser adotado outro método de apuração dos valores,

Ementa:

Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.

Apelação da parte autora interposta em face da decisão que acolheu os cálculos apresentados pela TELEFONICA. Alegação de que deve ser adotado outro método de apuração dos valores, além de inclusão de consectários e da multa de R$ 3.000,00.

O apelante possui direito de ser indenizado, tendo celebrado contrato mediante PEX, pelo regime da Portaria 1028. Assim, cumpre aplicar os critérios de cálculo, seguindo diretrizes do STJ e da 4a Câmara de Direito Privado. O apelo desafia posições firmes do STJ, que determina a exclusão de dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, além de observação dos eventos societários. Ainda, nos termos do entendimento daquela desta Câmara Preventa, deve haver a exclusão da multa de R$ 3.000,00 atualizada, já que tal montante não pertence ao acionista, mas ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

Pretensão a que se altere o método de apuração dos valores, além de inclusão de consectários e multa. Impossibilidade.

PERÍCIA DESNECESSÁRIA. Basta seguir a modulação apresentada no acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente julgado e transitado em julgado, sendo que no caso, os cálculos elaborados pela TELEFONICA seguiram as diretrizes fixadas, motivo por que homologados.

Acerto da decisão. Manutenção da homologação.

Provimento, em parte, para fixar a verba honorária em favor de ambas as partes, diante da sucumbência recíproca: R$ 800,00 a ser pago pelo autor, ressalvada a gratuidade, e 20% sobre o valor apurado como devido, a ser pago pela TELEFONICA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086462-75.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IZETE
PEREIRA DO COUTO (ESPÓLIO) e JURACY ALVES COUTO, é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO N.o 81645
APELAÇÃO N. 1086462-75.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESPOLIO DE ELISETE PEREIRA COUTO
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações.
Apelação da parte autora interposta em face da decisão que
acolheu os cálculos apresentados pela TELEFONICA. Alegação
de que deve ser adotado outro método de apuração dos valores,
além de inclusão de consectários e da multa de R$ 3.000,00.
O apelante possui direito de ser indenizado, tendo celebrado
contrato mediante PEX, pelo regime da Portaria 1028. Assim,
cumpre aplicar os critérios de cálculo, seguindo diretrizes do STJ e
da 4a Câmara de Direito Privado. O apelo desafia posições firmes
do STJ, que determina a exclusão de dobra acionária, dividendos e
juros sobre capital próprio, além de observação dos eventos
societários. Ainda, nos termos do entendimento daquela desta
Câmara Preventa, deve haver a exclusão da multa de R$ 3.000,00
atualizada, já que tal montante não pertence ao acionista, mas ao
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.
Pretensão a que se altere o método de apuração dos valores, além
de inclusão de consectários e multa. Impossibilidade.
PERÍCIA
DESNECESSÁRIA.
Basta
seguir
a
modulação
apresentada no acórdão proferido no agravo de instrumento
anteriormente julgado e transitado em julgado, sendo que no caso,
os cálculos elaborados pela TELEFONICA seguiram as diretrizes
fixadas, motivo por que homologados.
Acerto da decisão. Manutenção da homologação.
Provimento, em parte, para fixar a verba honorária em favor de
ambas as partes, diante da sucumbência recíproca: R$ 800,00 a ser
pago pelo autor, ressalvada a gratuidade, e 20% sobre o valor
apurado como devido, a ser pago pela TELEFONICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que adquiram
direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi aquém do
prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante há de
provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
O presente recurso foi tirado no pedido de habilitação formulado
pelo ora agravante em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pela ré
e julgou extinto o feito pela satisfação da obrigação, já que havia, nos autos, depósito do
valor reconhecidamente devido. Pretende o recorrente a reforma da decisão para que
sejam acolhidos os seus cálculos, ou determinada a perícia contábil.
É o relatório.
O decisum segue a diretriz da Câmara, a qual, inclusive, já
apreciou recurso envolvendo as mesmas partes a respeito das verbas que deveriam
compor os valores devidos (agravo de instrumento n. 2206026-35.2019.8.26.0000, com
trânsito em julgado na data de 20.7.2020).
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atua como guardião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
do título judicial e na esteira de precedentes respeitáveis do colendo STJ, modula os
critérios de cálculo, observando que os eventos societários são naturais ou de
observância obrigatória para aferir o valor exato das ações não entregues, não
sendo correto computar dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária,
porque a sentença não contemplou tais acréscimos como direitos dos
contratantes que foram admitidos como acionistas da companhia (AgInt. no Resp.,
1867516 SP, DJ de 14.08.2020, Ministro MOURA RIBEIRO e REsp. 1867620 SP, DJ de
29.05.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Também digno de referência
o que se decidiu no AgInt. no REsp. 1870878 SP, DJ de 26.8.2020, Ministro RAUL
ARAÚJO). Ainda, há entendimento pacífico no sentido de que a multa prevista no título
executivo não pertence ao acionista, mas ao Fundo Estadual de Reparação de
Interesses Difusos, de modo que não pode ser somada nos cálculos.
O apelo desafia posição firme e coesa do STJ, sendo que essa 4a
Câmara de Direito Privado acolheu as diretrizes, reiterando os seguintes critérios de
cálculo:
Quanto ao método de apuração do valor
devido, este Relator, em casos análogos ao presente, vem
autorizando a adoção do método de cálculo estabelecido pelo C.
STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da
data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a
entrega das ações, o valor da indenização deve corresponder ao
número de ações a que a parte tinha direito na data da
integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado
por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em
julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa
de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação
na ação civil pública. Nesse sentido: EDcl no AREsp 266175/RS e
AgRg no REsp 1351033/RS.
Importante consignar que o valor da ação
na data do trânsito em julgado era de R$47,27 (como alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga: Processo
1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI -
Penha de França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs
condenação alternativa, consistente na emissão das ações ou
seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha
de emissão de ações, como se pretende nas defesas da
Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts. 252 do Código Civil
e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao
consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das
ações que deixaram de ser emitidas à época própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento
esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento de Recurso
Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada
pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a
decisão da ação civil pública assinalou o prazo de 60 dias para
pagamento do valor, sob pena de multa de R$3.000,00. Assim,
somente será exigida em caso de inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Entretanto,
muito
embora
não
caiba
discussão sobre o fato de ser devida, porque fixada na sentença
proferida na ação civil pública, conforme a parte dispositiva (“Isto
posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de
Telecomunicações
de
São
Paulo
S/A

Telesp
e
Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula,
inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos
celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a
fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-las
nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda,
as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o
valor dos contratos integralizados, consistentes nas ações
preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou
fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado
de São Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade
com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato
denominado de participação financeira em investimentos para
expansão
e
melhoramentos
dos
serviços
públicos
de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu
descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do
trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da
multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não
cumprido,
acrescido
de
correção
monetária,
desde
o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês,
calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento:
3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será
apurado em regular liquidação de sentença por arbitramento
(art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13,
da Lei 7.347/85”.) caso a TELEFONICA não pague o valor, a
multa não deve ser destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que por ocasião do
julgamento da Apelação no 0632533-62.1997.8.26.0100, este
Relator, ao entender pela existência de interesse do Ministério
Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório,
o fez em razão da eventual falta de habilitação dos acionistas
lesados na fase de cumprimento de sentença, garantindo a
reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a
sua destinação ao Fundo.
Portanto, ainda que legítima a multa em
caso de eventual inadimplemento, não poderá a penalidade
ser incluída no quantum devido ao acionista, com a
observação de que competirá ao MP engendrar esforços para
sua cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da
multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o
capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra
acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio, por não
serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou
essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da
diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a
jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema, tampouco o teor da
Súmula 551, de que não caberia ao Juiz encarregado do
cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ou não deferidos especificamente em capítulos do veredicto,
porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia, por
se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a
sentença emitida era especifica quando ao objeto principal e
poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar,
com predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa
julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado proferido no dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL
No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária
é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação
de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que
indiretamente, também do tema relativo ao pagamento dos
dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo pelo qual
tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da
decisão (grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO
DO
ALCANCE
OBJETIVO
DA
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária,
não podem ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo
judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se
em indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição
da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação
Ação
de
liquidação
de
sentença
envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de
telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação
baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado Definição dos
critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do
Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de
cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente
ofensa ao disposto nos arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por
omissão. Insurge, ainda, contra a inclusão da dobra acionária nos cálculos de
liquidação sem que essa verba tenha constado do título exequendo ou sequer
dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do
CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não significa
omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido
pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL.
1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015).
INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O
RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO
NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial
pacífico desta Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos
casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando
as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a
alegada necessidade de exclusão da dobra acionária por não constar do título
executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a
abrangência do título, salvo naquelas referidas hipóteses em que a própria lei
ou a jurisprudência dispensam condenação expressa - como os juros
moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula
n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em
torno do alcance objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra
acionária seria consectário lógico da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não
amplia a coisa julgada com o propósito de permitir a execução de
determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito de
reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de
conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n.
98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do
Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o recebimento dos
expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1989, o STJ não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios
não contemplados no título. Por isso que se franqueia a via da ação individual
de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito se
omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO
ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA
PELO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3,
ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor perante a
Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por consumidores, dos
expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de
1989, não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do
efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor
requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem
que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa
parte, improvido. (REsp 1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO.
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de
juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os
índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em
razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp
1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg
no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PLANOS
ECONÔMICOS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA
DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
entendimento de que os juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil
pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de Defesa do
Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na
sentença transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e
janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a menor das cadernetas de
poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em
ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1309253/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de
juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os
índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em
razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp
1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais
recentemente,
esse
entendimento
foi
reafirmado no âmbito da Quarta Turma, em precedente específico, referente à
ação civil pública cuja sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs.
Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO
BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
INCLUSÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n.
1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa
julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
15/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Exemplo de que a estreita correlação entre uma
verba deferida na sentença e outra que poderia ter sido não é razão
suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o que se
tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de
telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos, descabe
buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de
deliberação no título executivo, devem ser excluídos do cálculo da
condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES
DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre
as ações da CRT Participações S/A não podem ser concedidos em sede
de cumprimento de sentença sem que conste, no título executivo judicial,
conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado
para os juros sobre capital próprio referentes a ações não subscritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO
DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem
natureza jurídica distinta à dos dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não
cabe a inserção dos juros sobre capital próprio em sede de cumprimento
de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no
REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título
executivo judicial a execução do valor referente aos juros sobre capital
próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de participação financeira
para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe
21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os
ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao
título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido
formulado pelo autor da ação de liquidação tem uma franca limitação, que é
justamente a necessidade de obediência aos limites da condenação,
exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende
liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na
liquidação de sentença: 'hão de ser respeitados necessariamente os termos da
decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de
sentença 'é um processo de conhecimento que parte de uma limitação
absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r. sentença
liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
somente quando há um processo de liquidação de sentença - por
arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se trata de
hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é,
por assim dizer, automática, operando-se com a simples
elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente
caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem
amparo no título executivo, configura ofensa ao princípio acima apontado ao
ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta
a
essa
peculiaridade,
a
jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO,
DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado
a previsão da dobra acionária, impossível a sua inclusão na fase de
liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante
(existência de pedido expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no
pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento da
decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp
1305989/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser
promovida nos estritos limites determinados no título executivo judicial, não
sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da telefonia móvel
(dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em
obediência ao instituto da coisa julgada material.
2.
Para
a
caracterização
da
divergência
jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos
confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255,
§ 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no
AREsp
1070752/SC,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CRT
E
CELULAR
CRT.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO
A
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
284/STF.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para
haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra
acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo
a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos
EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À
RADIOGRAFIA
DO
CONTRATO
PARA
INSTRUÇÃO
DAS
AÇÕES.
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos
dispositivos legais indicados como violados enseja o desprovimento do
recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos
os cálculos apresentados pelo contador judicial, bem como que a radiografia
do contrato, dadas as particularidades do caso, seria suficiente para instrução
das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de
recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3.
Para
que
haja
efetivo
direito
à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento.
Dessarte,
não
havendo
condenação
à
referida
complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos as
ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA
ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de
declaração, alegando omissão no julgamento do apelo em relação a matéria
devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento de sentença),
que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535
do CPC, não ensejando o prequestionamento necessário para análise do
argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que
se o tema não foi apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso
especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento,
tenha havido reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na memória
de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo
capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do
STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
550.519/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO
QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver
o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento.
Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl
no REsp 1404861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse
modo,
o
acórdão
recorrido
está
em
dissonância com o entendimento do STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso especial para determinar a exclusão da verba relativa à
dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante
do
exposto,
o
montante
decorrente da dobra acionária, dos dividendos e dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da
diferença acionária pela ausência de previsão no título
executivo.
Dos eventos societários
Em
relação
aos
eventos
societários
ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado, ainda que outrora o posicionamento desta Turma
Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los
necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias,
sobretudo porque esta é a única maneira de se aferir o número
de ações que atualmente correspondem à quantidade apurada à
época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de
ações sem a devida correspondência com as respectivas
evoluções acionárias ocorridas no período desrespeita as
oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte
exequente em condição privilegiada em relação à executada e
aos demais acionistas que, nas mesmas condições e no mesmo
período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que
não se admite no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante
devido à (ao) exequente, deve observar: (a) Fato Relevante do
ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial emitida pela
Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão
da Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual
houve o agrupamento das ações na proporção de 1.000 ações
existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais eventos
refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser
confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Registre-se que no julgamento do REsp no
1.647.879/SP,
por
decisão
monocrática
publicada
em
31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino consignou que o
Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações
de
grupamento
e
desdobramento
acionários
ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em
julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no
acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de
minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia
sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em
conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de
conversão, o qual engloba o grupamento de ações. Isso porque
o quantitativo de ações apurado na data da integralização não
corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No
mesmo sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, competente para o julgamento dos
casos relacionados à ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100,
interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença
acionária, vez que estão diretamente relacionados com o
aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido
expresso, eles devem ser observados, nos moldes do
julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC).
Conforme devidamente fundamentado na decisão recorrida, o autor
apresenta planilha de cálculos utilizando método de apuração inadequado, e pleiteia a
inclusão das verbas relativas aos consectários (dobra, dividendos e juros sobre o capital
próprio, além da multa de R$ 3.000,00, com atualizações. Veja-se que tais valores, nos
termos dos critérios de cálculo acima delineados, não integram o montante devido, tendo
sido determinada a exclusão.
Por outro lado, é certo que a planilha apresentada pela
TELEFONICA demonstra a aplicação das diretrizes acima descritas, seguindo a atual
orientação do C. STJ sobre o tema.
Quanto à perícia, cuida-se de providência desnecessária e muito
onerosa para o conteúdo econômico da prestação, sendo certo que o Tribunal tem
revogado a determinação quando o juízo monocrático encaminha o caso para elaboração
de perícia contábil. Isso porque as partes vão discutir a quem compete pagar o salário do
perito e serão mais agravos e mais recursos especiais, quando a conta é simples. O
interessado deve apresentar o seu cálculo e a Telefônica idem, sendo que o Juízo
decide. Basta seguir a modulação que já foi determinada competindo ao interessado
apresentar cálculo com observação dos eventos societários e sem incidência de
dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, e sem a multa. No caso
concreto, todas essas providências já foram concluídas, concluindo-se pelo acerto
da decisão que homologou os cálculos adequados.
Cabível, entretanto, a fixação de honorários advocatícios, tendo
em vista que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual os
patronos das partes desenvolveram os trabalhos de forma autônoma em relação à ação
coletiva.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086462-75.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a determinação referente à observação dos eventos
societários e exclusão de consectários e da multa, a Telefônica obteve significativo
proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar
percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba honorária, como determina o art.
85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$800,00 (oitocentos
reais) a ser pago pela parte autora, devendo ser observada eventual gratuidade deferida,
com fundamento no §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A
referida quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera
satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 20% do valor apurado como devido (art. 85,
§2o, do CPC).
Isto posto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, apenas para
fixar honorários nos termos da fundamentação.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator